Tribunal: STF
Processo: HC 255929
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Delcy da Silva Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO DA QUINTA E DA SEXTA TURMAS ACERCA DO TEMA. TESE DE ABSOLVIÇÃO QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO COMPROVADOS. AGRAVANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO, NÃO IMPUGNOU DE MANEIRA ESPECÍFICA OS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SE LIMITANDO A REITERAR OS TERMOS DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É possível a prolação de decisão monocrática em sede de de recurso em habeas corpus, sem que se cogite afronta ao princípio da colegialidade, quando houver jurisprudência dominante sobre o tema. Precedentes. 



    2. A alegação do recorrente quanto à ausência de provas aptas a autorizarem a condenação externada pelo Juízo de primeiro grau, bem como quanto à pretensa violação ao art. 212 do CPP, já foi objeto de análise por esta Corte Superior no bojo de habeas corpus anteriormente julgado, o que caracteriza a mera reiteração de pedidos, sendo tal providência inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Na hipótese, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo de se destacar que a decisão que manteve a prisão cautelar do recorrente restou devidamente fundamentada, além de ter o agravante permanecido preso cautelarmente durante a instrução processual, inexistindo, pois, circunstâncias fáticas supervenientes que ensejem a revogação da prisão processual ou a sua substituição pela prisão domiciliar pretendida. 



    4. Nas razões do recurso ordinário, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir os termos da impetração originária, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 



    5. Não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade da decisão agravada, visto que atendido o dever de fundamentação estampado no art. 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que foram analisados, nos limites da cognição do recurso ordinário e das teses recursais, os termos do recurso em habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 173.102 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a absolvição do paciente por ausência de provas. Requer, assim, “a NULIDADE do processo-crime e do edito penal sentencial condenatório nele proferido pelo Juízo de Direito da Vara Única do Foro de Cosmópolis/SP, nos autos da Ação Penal nº1504694-41.2021.8.26.0150”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ademais, para atender ao pleito de absolvição da defesa e divergir da conclusão das instâncias de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente